Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703104-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Célia de Carvalho Maia Embargada: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Célia de Carvalho Maia (Id. 18723828) contra o acórdão (Id. 18283713) que reconheceu e deu parcialmente provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de parte incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator